Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002834-73.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (AGRAVANTE), COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN - CNPJ: 04.808.002/0001-62 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – PROCESSO CONCLUSO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AUTOS PRINCIPAIS TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O pedido do embargante, ora agravante, nada mais representa do que a reiteração de outros quatro pedidos anteriores, os quais têm sido manejados desde o ano de 2014, sem qualquer sucesso, no entanto.

II - Eventual deferimento do pedido torna imprescindível a comprovação da existência de fato novo, o qual, desde o exame sumário deste recurso, não se verificou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de no 105-18.2014.8.11.0094, manejado em face de COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO NORTE S A CIAN, indeferiu o pedido de revogação da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 208-40.2005.8.11.0094.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que há farta prova documental nos autos, que comprova que a decisão liminar proferida nos autos da ação de reintegração de posse foi deferida sobre área diversa da determinada pelo Poder Judiciário.

Esclarece que
o pedido da inicial é sobre 9.060 (nove mil e sessenta hectares), e fora cumprido sobre a área total ou seja 19.010 (dezenove mil e dez hectares), qual não possuía qualquer decisão judicial e ou processo
.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 208-40.2005.8.11.0094.

Pois bem.

Consoante depreende-se do teor da decisão recorrida e do próprio andamento dos autos, na origem, o pedido do embargante, ora agravante, nada mais representa do que a reiteração de outros quatro pedidos anteriores, os quais têm sido manejados desde o ano de 2014, sem qualquer sucesso, no entanto.

Nesse caso, eventual deferimento do pedido torna imprescindível a comprovação da existência de fato novo, o qual, desde o exame sumário deste recurso, não se verificou.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA - REINTEGRAÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU FUNDAMENTO RELEVANTE A PERMITIR A REFORMA DA DECISÃO.
1 - A constatação, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a boa-fé do terceiro adquirente de veículo litigioso autoriza o deferimento liminar da tutela de urgência consistente na sua manutenção na posse do bem.
2 - A inexistência de fato novo ou fundamento relevante obsta a pretensão de reforma da decisão atacada. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.073069-3/003, Relator (a): Des. (a) Claret de Moraes, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da súmula em 11/04/2017)

Ademais, importa registrar, que também milita em desfavor do agravante o fato de que, após um longo trâmite processual e após vários pedidos reiterados de tutela de urgência, os autos, agora e enfim, se encontram conclusos para sentença, ou seja, em fase imprópria para a alteração superveniente do contexto fático-processual.

Dessa feita, por mais uma vez, a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023